Tribunal: TJSP
Processo: 4001433-74.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória convertida em execução de título judicial – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré e determinou à exequente que efetuasse os requerimentos de direito para o prosseguimento da execução – Inadequação da via recursal – O recurso cabível é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 – Decisum

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória convertida em execução de título judicial – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré e determinou à exequente que efetuasse os requerimentos de direito para o prosseguimento da execução – Inadequação da via recursal – O recurso cabível é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 – Decisum hostilizado que possui natureza de decisão interlocutória, porquanto não pôs fim à execução – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal - Erro grosseiro – Inviável a concessão de oportunidade para retificação do vício – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001433-74.2013.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LARISSA
SILOTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado DANIELLA APARECIDA
MENEGUIM MICHELIN ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079
Apelante: Larissa Siloto
Apelado: Daniella Aparecida Meneguim Michelin ME
Comarca: Botucatu
Voto n. 8667
APELAÇÃO – Ação monitória convertida em execução de
título judicial – Recurso interposto contra decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pela ré e determinou à
exequente que efetuasse os requerimentos de direito para o
prosseguimento da execução – Inadequação da via recursal
– O recurso cabível é o de agravo de instrumento, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 –
Decisum hostilizado que possui natureza de decisão
interlocutória, porquanto não pôs fim à execução –
Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal -
Erro grosseiro – Inviável a concessão de oportunidade para
retificação do vício – Recurso não conhecido.
DANIELLA APARECIDA MENEGUM MICHELIN - MR ingressou
com ação monitória em face de LARISSA SILOTO, objetivando a cobrança de
R$ 2.793,00, referentes a produtos de vestuário vendidos para a requerida. Narra
que a quantia foi parcelada pela demandada em quatro vezes, originando quatro
duplicatas mercantis, as quais foram levadas a protesto. Para tanto, apresentou (i)
cupons fiscais com a discriminação dos produtos vendidos (fls. 10); (ii) termo de
protesto das duplicatas mercantis (fls. 11/22).
Citada (fls. 53), a requerida deixou de opor embargos monitórios
(fls. 54).
Às fls. 60/61, o ilustre magistrado, ante o não oferecimento de
embargos, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial. Assim, efetuou a
conversão do feito em “mandado executivo (CPC, art. 1.102, “c”)”, determinando o
prosseguimento do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
3
Ato contínuo, a requerida foi citada por edital (fls. 162),
transcorrendo in albis o prazo para impugnação (fl. 165). Nesse contexto, foi-lhe
nomeada Curadora Especial, que “contestou” o feito por negativa geral.
Sobreveio decisão de fls. 192/196 que rejeitou a impugnação. O
douto juízo a quo determinou, ainda, que, se não realizado o pagamento no prazo
legal, “arcará a embargante com a multa legal de 10%, bem como com honorários
de advogado, fixados em 10% do valor da obrigação (CPC, art. 523, §1o)” (fls.
196).
Inconformada, a requerida-embargante apelou (fls. 198/203),
alegando a insuficiência da documentação carreada com a inicial, sobretudo por não
constar sua assinatura nos documentos apresentados pela autora.
A autora apresentou contrarrazões às fls. 206/212, argumentando,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, uma vez que contra a decisão
recorrida, por possuir cunho interlocutório, cabe somente o recurso de agravo de
instrumento.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento, porquanto carece de
pressuposto recursal intrínseco, na modalidade cabimento.
Com efeito, cuida-se ação monitória convertida em execução (fls.
60/61) ajuizada por DANIELLA APARECIDA MENEGUM MICHELIN - MR em face de
LARISSA SILOTO.
A decisão de fls. 193/196 rejeitou a impugnação ofertada pela
curadora especial designada para a requerida às fls. 173/175.
Contra referida decisão, a ré, por meio de sua curadora especial,
interpôs recurso de apelação.
Pois bem. Importa consignar que a natureza do decisum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
4
hostilizado é de decisão interlocutória, porquanto não pôs fim à execução. O nobre
magistrado, por meio do decisum vergastado, apenas rejeitou a impugnação
ofertada pela requerida, determinando à credora, ainda, o requerimento “do que
de direito em termos de prosseguimento” (fls. 196).
Logo, conforme expressa previsão legal, o recurso admissível
contra decisão interlocutória proferida em execução é o de agravo de instrumento
(art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015).
A apelação, noutro vértice, é adequada para desafiar sentença
(art. 1.009 do CPC/2015), assim entendida como “o pronunciamento por meio do
qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”, conforme disposição do
art. 203, §1o, do CPC/2015.
No caso, a r. decisão increpada, rejeitando a impugnação
ofertada e determinando à exequente os requerimentos de direito para o
prosseguimento do feito, evidentemente não encerrou o processo, razão pela qual
somente poderia ter sido combatida por agravo de instrumento.
É evidente, pois, o vício de cabimento.
Anota-se a impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, porquanto inexiste dúvida objetiva acerca do recurso adequado, ex vi
dos arts. 1.015, parágrafo único, 203, §1o, 925 e 1.009, todos do CPC/2015,
configurando erro grosseiro a equivocada interposição e, por conseguinte, não
passível de superação.
Tal entendimento é compartilhado pelo Superior Tribunal de
Justiça e por esta Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE UM DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
5
LITISCONSORTES
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL,
SEM
EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO. SÚMULA 83/STJ. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por
ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não
configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão
interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve
questão incidente -, pelo que é recorrível mediante recurso de
agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da
fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida
objetiva,
fundada
em
divergência
doutrinária
ou
mesmo
jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da
decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento
pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado
pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida
objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a
extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a
parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu
totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. 'É pacífico nesta Corte
Superior que a decisão que exclui do processo um dos
litisconsortes, prosseguindo-se a execução com relação aos demais
co-executados, é recorrível por meio de agravo de instrumento,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação' (AgRg
no Ag 1.236.181/PR, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS -, DJe de 13/9/2010). 5. Agravo regimental não provido”
(STJ AgRg bo AREsp 336945/SC, Rel. Des. Raul Araújo, 4a Turma,
julg. em 02/10/2014);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
6
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL.
SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA,
SEM

EXTINÇÃO

DA
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática
processual atual, dois são os critérios para a definição de
"sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações
previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo,
conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do
direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para
as situações em que houver título extrajudicial (art. 771,
CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à
sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de
sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que
pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu
conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença,
conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será
decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A
execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015),
que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser
exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
7
de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo
NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao
cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As
decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela
negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase
executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado
ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter
protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a
inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial
provido (STJ REsp 1.698.344 4a Turma - Rl. Min. Luis Felipe
Salomão, julg. em 22/05/2018);
“APELAÇÃO - Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 -
Decisão que excluiu do polo passivo da ação o executado Elvio
Casal Del Rey pela ilegitimidade de parte e, determinou o
prosseguimento do feito em face do coexecutado - Decisão
interlocutória - Pronunciamento judicial que não encerrou o
processo - Interposição de apelação - Erro inescusável -
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
recursal
-
Inadequação da via eleita - Recurso não conhecido” (TJSP Apel. n.
1501787-74.2016.8.26.0116 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Roberto Martins de Souza, julg. em 01/07/2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001433-74.2013.8.26.0079 -Voto no
8
Relatora